Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-35.2024.8.11.0046
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000413-35.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEAN OLIVEIRA WANDSCHEER - CPF: 038.290.152-59 (APELANTE), OTAVIO JORGE ASSEF - CPF: 276.394.428-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE E
NERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, em razão da interrupção indevida do serviço por sete
(7)
dias. O apelante pleiteia a majoração da indenização para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
e a adequação do percentual dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a adequação do valor da indenização por danos morais diante do período prolongado de interrupção do serviço essencial; e (
ii
) a fixação do percentual dos honorários advocatícios de acordo com o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica por período prolongado, sem justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.
O dano moral decorrente da privação prolongada de um serviço essencial presume-se
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do sofrimento suportado pelo consumidor.

5.
A majoração da indenização para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
é necessária para garantir a justa compensação ao consumidor e cumprir a função pedagógica da condenação, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

1
.
A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica por período prolongado configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
2.
O montante da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a função pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º;
CDC,
arts
. 14 e 22; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
771013/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
16/10/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de a
pelação
c
ível interpost
o

por
Gean
Oliveira
Wandscheer

em face da sentença
(Id. 257723293)
proferida nos autos da
ação de indenização por danos morais
movida contra
Energisa
Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A
.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, o apelante afirma que
o valor arbitrado na sentença não corresponde
à gravidade dos danos sofridos, e pleiteia a majoração da indenização para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como o percentual de honorários advocatícios, que se mostra ínfimo.

Contrarrazões de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.
(Id. 257723298) pelo desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo

e
isento de
prepar
o
(Id
.
258868198
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,

o apelante
Gean
Oliveira
Wandscheer
ingressou com
ação de indenização por danos morais
contra a empresa
Energisa
Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A
., alegando ter sofrido graves transtornos devido à interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de sete
(7)
dias
em seu estabelecimento comercial
.

A sentença de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, além das
custas processuais e honorários advocatícios
,
fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

O autor, inconformado com o valor fixado, interpôs apelação pleiteando a majoração da indenização moral para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob a alegação de que o valor arbitrado na sentença não corresponde à gravidade dos danos sofridos.

No essencial, eis o teor da sentença ora analisada:

“[...]

Sendo assim, incumbia à empresa ré provar em sua contestação que cumpriu com sua

obrigação de religar a energia elétrica do estabelecimento no prazo estabelecido, o que não o fez.

Esta
limitou-se
em alegar que não era caso de
religamento
e sim de ligação nova, bem

como afirmou que o autor realizou a solicitação no dia 08/02/2024, sendo estabelecida a energia elétrica no

dia 11/02/2024.

No entanto, o autor juntou aos autos prova de que fez a solicitação dia 02/02/2024 e,

ainda, relatou que fez mais de uma solicitação visto que seu problema não se resolvia. Portanto, essa

solicitação realizada no dia 08/02/2024 apenas comprova as alegações do autor de que precisou realizar

diversas
solicitações para tentar reaver a energia elétrica no estabelecimento, bem como que ultrapassou o

prazo para solucionar o problema.

Pois bem.

O fato que está sendo discutido é que o autor ficou sem energia por dias devido
a
demora

da ré para solucionar o problema.

Sendo assim, considerando que a autora colacionou aos autos provas das suas tentativas

de religar sua energia pela via administrativa como: protocolo de
religamento
(ID. 141028054), bem como

outros protocolos abertos (ID. 141028055), entendo assistir razão seu pleito de indenização.

No que toca ao pedido de reparação por danos morais, entendo que restou configurado o

ato ilícito ensejador da indenização pleiteada no presente caso, sendo evidente o abalo psicológico que

passou o autor ao ter sua energia interrompida por dias, causando aflição e sofrimento exacerbados,

circunstância que extrapola o mero aborrecimento.

[...]

Quanto à fixação do valor da indenização, cumpre destacar que não há parâmetro
objetivo para aferir e quantificar o abalo psíquico sofrido pela vítima de danos na sua esfera moral,
sendo

certo
que o valor da indenização deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório a

ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão, assim como não pode ser elevado a ponto de

propiciar enriquecimento sem causa.

A par disso, entendo razoável a condenação da Requerida ao pagamento de R$ 2.000,00

(dois mil reais) a título de danos morais.

Posto isso, fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para
o fim de condenar
o requerida
ao pagamento do

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá correção monetária pelo

índice do INPC, a partir da data da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% (um

por cento) ao mês, com incidência a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Por fim, CONDENO a requerida ao
pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios
, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º,

do CPC.

DEIXO de condenar a requerente em custas e honorários advocatícios visto que

sucumbiu em parte mínima do pedido.
[
...]”
(Id. 257723293 – fls. 1/4).

Restou incontroversa nos autos a falha na prestação do serviço pela requerida, que deixou o autor sete dias sem fornecimento de energia elétrica, não obstante suas reiteradas solicitações para a religação
desde o dia 2/2/2024
(Id.
257723271, sendo demonstrado pela própria apelada que a religação ocorreu apenas na data de 11/2/2024 (Id. 257723289).

No entanto, a
sentença reconheceu
como razoável
o direito à indenização por dano moral fix
ad
o
n
o montante em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pois bem.

O Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90), em seu artigo 22, estabelece que os órgãos públicos e as concessionárias de serviços essenciais devem fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, o que não foi observado pela apelada.

É certo que a
interrupção indevida do serviço essencial, por período considerável, extrapola o mero dissabor e gera sofrimento passível de reparação moral, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.

1. O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

Precedentes:
AgRg
no
AREsp
. 371.875/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
4.4.2016;
AgRg
no
AREsp
. 518.470/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA,
DJe
20.8.2014.

2.
Agravo Interno da Empresa desprovido
”
.
(STJ, Primeira Turma,
AgInt
no
AREsp
771013/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Dje
16/10/2020).

Com efeito, o
período prolongado de interrupção do serviço (sete dias), mesmo após diversos protocolos de solicitação de religação e sem justificativa plausível da empresa, demonstra negligência grave da concessionária, que deveria possuir estrutura adequada para atender tempestivamente seus consumidores.

A falta de energia elétrica não se trata de um mero incômodo ou dissabor cotidiano, mas sim de um fator limitador do exercício de direitos básicos, afetando a
tividades essenciais, tais como a c
onservação de alimentos e medicamentos
, h
igiene pessoal e doméstica
, c
omunicação e acesso a serviços digitais
, e a
tividades profissionais e comerciais.

N
a hipótese,
conforme narrado pelo apelante, o
e
stabelecimento comercial onde exerce suas atividades foi diretamente impactado pela falta de energia, impossibilitando o desenvolvimento regular de seu trabalho e, consequentemente, comprometendo sua fonte de sustento.

Feitas essas considerações, sobre o
quantum
fixado na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais), de fato, se mostra desproporcional
à repercussão do dano sofrido pelo apelante. O
valor
se
revela insuficiente para compensar o transtorno experimentado e para inibir condutas semelhantes por parte da concessionária.

Assim, a
majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela adequada à extensão do dano sofrido pelo consumidor, atendendo ao caráter compensató
rio e pedagógico da indenização, além disso, o montante se adequa aos precedentes deste Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO.
INTERRUPÇÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO E RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de débitos relativos ao consumo de energia elétrica e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de interrupção indevida no fornecimento do serviço.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a responsabilidade da concessionária pelo corte indevido no fornecimento de energia elétrica, ainda que comprovado o pagamento das faturas em atraso; (
ii
) a adequação do montante fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Configurada a falha na prestação do serviço essencial, a concessionária é objetivamente responsável pelos danos
causados ao consumidor, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e art. 14 do CDC.

4. O corte indevido de energia elétrica, serviço essencial, agrava a vulnerabilidade do consumidor, sobretudo no caso de pessoa idosa, o que justifica a indenização por danos morais.

5. O valor de
R$ 5.000,00 fixado
em primeiro grau revela-se insuficiente para cumprir as funções compensatória, pedagógica e punitiva da indenização, sendo adequado o aumento para R$ 10.000,00, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da concessionária desprovido e recurso do consumidor provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, com aumento dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20%.

Tese de julgamento: "A interrupção indevida de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, cujo montante deve atender aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º;
CDC,
arts
.
6º, III, e 14
; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
REsp
888096/SE; STJ,
AgInt
no
AREsp
1077698/SP
”
.

(N.U 1025332-40.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

No tocante ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, entendo
que é desnecessário, visto que
, tendo sido majorado o valor dos danos morais, os honorários foram majorados por consequência lógica.

Diante do exposto
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao

recurso
de apelação interposto por
Gean
Oliveira
Wan
dscheer
, para

m
ajorar
o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento (
Súm
. 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, calculados até que a Lei n. 14.905/2024 passe a produzir efeitos, após o que o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar os índices dos
arts
.
389, parágrafo
único, 406 e §§ do CC;

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025